Tribunal: TJMT
Processo: 1048226-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048226-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

II – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inexistindo provas, impossível a compensação de quaisquer valores.

III - Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor que sofreu desconto indevido de benefício previdenciário em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira (STJ AREsp 972028/MS).

IV – Nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c. Repetição de Indébito c/c. Indenização por Danos Morais, nº 1048226-49.2019.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem nunca ter relação contratual com a instituição bancaria apelada, percebeu que lhe era descontado mensalmente prestações de um empréstimo bancário.

Com tais considerações, pleiteou a declaração da inexigibilidade dos descontos efetuados em seu beneficio previdenciário, bem como a restituição em dobro do valor efetivamente pago.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Após analise dos Autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos da ação proposta por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO em face de BANCO BMG S/A, para:
1 - DETERMINAR o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente;
2 - CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 8.024,24 (oito mil e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do código de defesa do consumidor, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);
3 - CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015."

Inconformada, a instituição bancária requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 63962981), aduzindo que; (i) o contrato questionado foi cedido para o BANCO BMG S.A; (ii) que havendo cessão do credito, somente o Banco Itaú Consignado pode responder pelo contrato; (iii) com tal consideração, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG SA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO.

Pois bem.

Os Bancos Recorrentes afirmam não possuírem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Com efeito, a hipótese trata de relação de consumo, subsumida aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que a autora e a instituição bancária ré enquadram-se na condição de consumidor e prestadora de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial o da vulnerabilidade do consumidor no mercado, bem como o da boa-fé objetiva, dos quais exsurgem os deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Assim, analisando detidamente os autos, em especial o extrato referente aos descontos consignados, verifico que a suposta contratação foi realiza junto ao BANCO BMG.

Da mesma forma, ao que conta da defesa de ambos os bancos requeridos/apelantes, houve a cessão de credito para o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS.

Assim, em consulta ao site
www.pt.wikipedia.org/wiki/Banco_BMG
, verifico quem em 2012, os bancos BMG e ITAÚ se associaram para a criação de uma nova instituição financeira denominada ITAÚ BMG CONSIGNADO.

Por fim, que em 28 de dezembro de 2016, o BANCO BMG efetuou a venda de sua participação na associação para o BANCO ITAÚ.

Nesse contexto, reconheço a legitimidade passiva da instituição bancária demandada na hipótese, porquanto, nos termos do art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, ambos da Lei nº 8.078/90.

Assim, tanto o cedente (BANCO BMG S/A) quanto o cessionário (BANCO ITAÚ BMG S/A) do crédito em causa devem responder solidariamente pela prática do ato tido como causador do dano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não se podendo claramente distinguir as pessoas jurídicas do Banco BMG e Banco Itaú Unibanco S/A, até porque os serviços são prestados em consórcio, a ilegitimidade passiva deve ser afastada . Não tendo a parte requerida demonstrado a relação jurídica entre as partes e tampouco a legalidade da dívida, tenho que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC, sendo devida a condenação por danos morais. Em tema de indenização por dano moral, deve o julgador estipular um valor proporcional à lesão experimentada pela vítima, calcado na moderação e razoabilidade, valendo–se de sua experiência e do bom senso, sempre atento a realidade dos fatos e as peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa”.
(TJMS. Apelação n. 0807338-20.2016.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 12/07/2017, p: 17/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MINORAÇÃO - INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. É parte legítima para responder à ação declaratória de inexistência de débito a instituição financeira que consta do extrato de contratos averbados junto ao benefício previdenciário. Considerando a jurisprudência desta Corte no tocante à fixação de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pela autora em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário”. (TJMS, APELAÇÃO 0802314-05.2016.8.12.0004, RELATOR: DES. ODEMILSON ROBERTO CASTRO FASSA, JULGADO EM 08/08/2019).

Ademais, tendo em vista que o banco apelante não conseguiu trazer aos autos o suposto contrato entabulado entre as partes, entendo que inexiste relação jurídica/contratual entre as partes.

Nesse sentido, impossível supor haver cessão de crédito e posteriormente sucessão empresarial de um contrato inexistente, razão pela qual, entendo inexistir legitimidade passiva do BANCO BMG.

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020